Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Princípio da dialeticidade. Simples repetição. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve impugnação específica dos fundamentos da sentença para o conhecimento do recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque especificamente os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, conforme o art. 1.010, inc. II e III, do CPC.
4. A mera repetição de argumentos apresentados em embargos à monitória, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, não atende ao princípio da dialeticidade.
5. A jurisprudência do STJ considera insuficientes as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte demonstrar de forma clara e objetiva o desacerto da decisão impugnada.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada, sendo insuficiente a mera repetição de argumentos já apresentados em embargos à monitória.”
_________
Legislação relevante citada: CPC, 932, inc. III, 1.010, inc. II e III, 1.021, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1969273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 16.12.2021. TJDFT, Aint 0714214-08.2022.8.07.0003, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 25.06.2024.